Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-23.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL PELO USO DA PROPRIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MODO TEMERÁRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. MULTA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que um dos autores, em livre manifestação de vontade, tenha dado quitação ao réu quanto à prestação de contas e afirmado que nada havia a ser reclamado sobre o imóvel, descabido o pedido de indenização pelo período que aquele usufruiu do bem.
2. Por força do art. 110, do Código Civil, a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.
3. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V); e altera a verdade dos fatos (inciso II), devendo-se registrar que tal alteração não só se configura diante de modificação de prova imprescindível para o deslinde de uma demanda judicial, mas, principalmente, diante de narrativa errônea de forma proposital, o que se mostra evidenciado no feito de origem.
4. Verificadas a conduta temerária da parte, ao formular pretensão a qual, sabidamente, não possuía mais direito; e a alteração da verdade dos fatos pela mesma parte, que instaurara ação indenizatória sem menção alguma à composição extrajudicial, fica demonstrada a litigância de má-fé da exequente. Assim, multa cabível conforme art. 81 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.